Tribunal: TJMT
Processo: 1035590-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035590-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA GRIGOLI MAGALHAES VILELA - CPF: 027.878.021-09 (RECORRENTE), MARCELLY DUARTE SCOLFARO - CPF: 027.180.581-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1035590-64.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIANA GRIGOLI MAGALHÃES.

Recorrida: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA SUPERVENIENTE. SITUAÇÃO DE FORÇA MAIOR DEMONSTRADA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação. A recorrente pleiteia a desconstituição da sentença e o prosseguimento do feito, sob o argumento de que não compareceu à audiência por estar em trabalho de parto no mesmo dia e horário do ato designado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a justificativa apresentada pela recorrente, consubstanciada em trabalho de parto, constitui hipótese de força maior apta a afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, ainda que mantida a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O art. 51, I, da Lei no 9.099/95 impõe a extinção do processo sem resolução do mérito quando a parte autora não comparece à audiência de conciliação.

O art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95 prevê a isenção de custas processuais se comprovado que a ausência decorreu de força maior.

O trabalho de parto e o nascimento de filho constituem eventos imprevisíveis, alheios à vontade da parte e caracterizam hipótese de força maior.

A apresentação da justificativa após a audiência não afasta a configuração de força maior, pois a circunstância excepcional inviabilizou a comunicação prévia.

A manutenção da extinção do processo preserva a regra do art. 51, I, da Lei no 9.099/95, mas o afastamento da condenação em custas observa a proporcionalidade, a razoabilidade e os princípios que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A ausência da parte autora à audiência de conciliação implica extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/95. A parte é isentada do pagamento de custas processuais quando comprova que a ausência decorreu de motivo de força maior, nos termos do art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/95. O trabalho de parto configura hipótese inequívoca de força maior apta a justificar a ausência da parte à audiência.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 51, I e § 2o, e 55; CPC, art. 362, § 1o. Jurisprudência relevante citada: precedentes das Turmas Recursais (sem indicação específica nos autos).

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da autora à audiência de conciliação designada.

A recorrente requer a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

A requerida, por sua vez, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central consiste em verificar se a justificativa apresentada pela recorrente para sua ausência à audiência de conciliação é suficiente para afastar a extinção do processo e a consequente condenação ao pagamento das custas processuais.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Nesse sistema, a presença das partes nas audiências é obrigatória, conforme dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE, sendo que a ausência do autor à audiência de conciliação acarreta a extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da referida lei.

No caso em análise, é incontroverso que a recorrente não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 14/07/2025, às 14h20min, tampouco apresentou justificativa até a abertura da audiência, conforme exige o art. 362, § 1o, do Código de Processo Civil.

Contudo, a recorrente comprovou, mediante a juntada da certidão de nascimento de seu filho (ID 307555863), que, na mesma data da audiência, às 13h36min, encontrava-se em trabalho de parto, tendo dado à luz no Hospital Infantil e Maternidade Cuiabá.

Ainda que a justificativa tenha sido apresentada apenas após a prolação da sentença, é inegável que a situação vivenciada — trabalho de parto e nascimento do filho — configura hipótese de força maior, absolutamente imprevisível e alheia à vontade da parte, a qual não apenas impossibilitou seu comparecimento à audiência, como também inviabilizou a apresentação prévia de justificativa.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem se posicionado no sentido de que, em situações excepcionais, devidamente comprovadas, é possível relevar a ausência da parte à audiência, especialmente quando caracterizado caso fortuito ou força maior.

Nesse contexto, ainda que se mantenha a extinção do processo sem resolução do mérito, em respeito à regra do art. 51, I, da Lei no 9.099/95,
entendo que a situação excepcional enfrentada pela recorrente justifica o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

O § 2o do art. 51 da Lei no 9.099/95 dispõe que
“no caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte será isentada do pagamento das custas”.

No presente caso, o trabalho de parto e o consequente nascimento do filho caracterizam, de forma inequívoca, hipótese de força maior, devidamente comprovada nos autos por meio da certidão de nascimento.

Assim, considerando os princípios que norteiam os Juizados Especiais, notadamente os da informalidade e da razoabilidade, bem como a comprovação da situação excepcional vivenciada pela recorrente, entendo que deve ser mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, com o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, mantendo, no mais, a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025